Tribunal: TJDFT
Processo: 0039738-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0039738-98.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOANA BARINO PIRES BASTOS APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOANA BARINO PIRES BASTOS contra a decisão monocrática de ID no 47129852, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela embargante, em razão de deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID no 47253276), a embargante sustenta que há omissão na decisão, tendo em vista o pedido expresso da apelante de concessão da gratuidade de justiça no recurso de apelação, não havendo que se falar em pagamento em dobro do preparo, mas sim em recolhimento de modo simples. Assim, pleiteia que seja reconhecida a omissão, para seja afastada a deserção do recurso. Em contrarrazões (ID no 47771350), a embargada pugna pela “manutenção da decisão que não conheceu do recurso de apelação em razão da sua deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, uma vez que a Embargante alegou ser beneficiária da justiça gratuita, não recolheu as custas processuais, foi intimada a proceder com o recolhimento do preparo em dobro, mas o fez de forma simples”. É o relatório. Decido. De início, ressalta-se que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do e. Colegiado, tendo em vista o art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada pela embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados na decisão de ID no 47129852, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, a apelante/embargante, apesar de não ser beneficiária da gratuidade de justiça, tendo em vista o Juízo a quo revogou a referida benesse, interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo, ocasião em que foi intimada para recolher em dobro, sob pena de deserção. A recorrente recolheu o preparo recursal, porém de forma simples, em desconformidade com o art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil. Diferentemente dos argumentos lançados pela embargante, observa-se que que não houve pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça na apelação, mas sim a menção de que “a APELADA faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, conforme decisão do MM. Juiz de folhas 15, dos autos, situação totalmente desconsiderada na sentença de extinção do cumprimento de sentença, o que já demonstra a total necessidade de reforma da decisão recorrida, pois tal benefício jamais restou revogado”. Com efeito, a apelante/embargante, em sede de apelação, pleiteava a reforma da sentença para impor a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que teriam sido deferidos anteriormente, de modo a desconsiderar integralmente a decisão que revogou a referida benesse e induzir em erro esta Relatoria de que “tal benefício jamais restou revogado”. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela embargante, não se observa na decisão embargada, qualquer vício passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, tendo em vista que esta Relatoria analisou devidamente as questões suscitadas pela recorrente, conforme se vê: “(...) Verifica-se que a apelante não está militando sob o pálio da gratuidade de justiça. Com efeito, houve a concessão do benefício da gratuidade de justiça à apelante nos autos do processo de conhecimento (processo originário: 2015.01.1.136588-5 / ID no 6042559). Todavia, após impugnação da benesse pela parte apelada em fase liquidação de sentença, o Juízo a quo, na decisão de ID no 46617613, proferida em 17/03/2021, revogou o benefício da justiça gratuita e em face da referida decisão não foi interposto recurso. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe que ‘Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível’ (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimada para recolher o preparo, que deveria ser feito na forma do art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil, no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, sob pena de deserção, haja vista a desídia inicial, a apelante recolheu, porém de forma simples, no valor de R$ 21,19 (vinte e um reais e dezenove centavos), conforme comprovante juntado no ID no 46972517. Faz-se necessário ressaltar que o art. 1007, §5o, do Código de Processo Civil dispõe que ‘É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.’ Logo, incabível a complementação do preparo realizado da forma simples, de modo não se mostra admissível nova oportunidade à apelante.” Na verdade, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID no 47129852 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador